Tribunal: TJPA
Processo: 0004390-09.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004390-09.2012.8.14.0040

APELANTE: ALEX SANDRO DE SOUZA RODRIGUES, LUZILENE PEREIRA DA SILVA CRUZ, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ZILMA MARIA COSTA SOARES, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ALEX SANDRO DE SOUZA RODRIGUES, LUZILENE PEREIRA DA SILVA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos por Zilma Maria Costa Soares contra acórdão que, ao manter a sentença de procedência da Ação Anulatória, não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios, conforme prevê o art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O acórdão foi omisso ao não aplicar o art. 85, § 11, do CPC, que impõe a majoração da verba honorária quando desprovido o recurso.

4.Estão presentes os requisitos legais: decisão sob vigência do CPC/2015, apelação desprovida e honorários fixados na sentença.

5.Jurisprudência do STF, STJ e TJPA confirma a obrigatoriedade da majoração, mesmo com atuação restrita à apresentação de contrarrazões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1.A omissão sobre a majoração dos honorários autoriza o provimento dos embargos com efeitos modificativos.

2.É obrigatória a majoração dos honorários quando desprovido o recurso, conforme art. 85, § 11, do CPC.

.......................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1174793 AgR/PI; STJ, EDcl no REsp 1792433/SP; TJPA, ApCív nº 0012064-96.2016.8.14.0040.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ZILMA MARIA COSTA SOARES
, contra o Acórdão de
Id.
25708787
, proferido no apelo, o qual foi mantido a sentença de primeiro grau, nos autos da Ação Anulatória de propriedade ajuizada em face de
ALEX SANDRO DE SOUZA RODRIGUES
e
LUZILENE PEREIRA DA SILVA
e do
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS
, ora agravados.

Na origem, trata-se de Ação Anulatória com pedido de tutela antecipada, na qual a Embargante pleiteou a declaração de nulidade de título de propriedade emitido em nome dos recorridos, sob a alegação de que o negócio jurídico subjacente ao referido título resultou de simulação, sendo a propriedade efetiva do imóvel de titularidade exclusiva da autora.

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a nulidade da matrícula do imóvel e determinando que a autora exercesse a administração do bem, ratificando ainda a tutela de urgência para direcionamento dos aluguéis à requerente.
Ademais, condenou os réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Irresignados, os RÉUS interpuseram apelação visando à reforma da sentença, recurso que foi conhecido e desprovido pelo colegiado, que, no mérito, manteve integralmente a decisão de primeiro grau, nos termos da seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE DOCUMENTAL. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DA POSSE LEGÍTIMA. NULIDADE DA MATRÍCULA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória de título de propriedade, declarando a nulidade da matrícula do imóvel em razão da comprovação da posse legítima da autora e da existência de indícios de fraude documental no título apresentado pelos réus. Os apelantes sustentam que a decisão de primeiro grau não considerou adequadamente as provas por eles apresentadas e alegam falsidade dos documentos utilizados pela apelada para demonstrar sua posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os documentos apresentados pela apelada são suficientes para comprovar sua posse legítima sobre o imóvel; e (ii) verificar se há elementos que corroborem a alegação de fraude documental e ilegitimidade do título apresentado pelos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse legítima da apelada restou demonstrada por diversos elementos probatórios, incluindo contrato de compromisso de compra e venda firmado em 2002, comprovantes de pagamento, contratos de locação celebrados desde 2007, pagamentos de IPTU em seu nome e testemunho do antigo possuidor do imóvel.

4. O título de propriedade dos apelantes apresenta inconsistências, tendo sido registrado somente em 2011, após a consolidação da posse da apelada, além de haver declaração extrajudicial do antigo proprietário informando que nunca vendeu o imóvel diretamente aos apelantes.

5. A manifestação do Ministério Público apontou indícios de manipulação e edição nos documentos apresentados pelos apelantes, reforçando a tese de fraude documental.

6. Escritura pública possui presunção de veracidade, cabendo aos apelantes o ônus da prova quanto à sua falsidade, o que não foi satisfatoriamente demonstrado.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade absoluta de atos praticados com base em escrituras fraudulentas e admite que o compromisso de compra e venda, ainda que sem registro, constitui justo título apto a comprovar a posse.

8. O cancelamento da matrícula do imóvel, determinado pela sentença de primeiro grau, mostra-se adequado diante da comprovação da posse legítima da apelada e dos indícios de fraude nos documentos apresentados pelos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O compromisso de compra e venda, ainda que não registrado, pode constituir justo título para comprovar a posse legítima do imóvel.

2. A existência de indícios de fraude documental justifica a anulação da matrícula do imóvel.

3. O ônus da prova da falsidade de uma escritura pública recai sobre a parte que a impugna, sendo insuficiente alegações genéricas sem elementos probatórios consistentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; CC, arts. 166, II, e 171, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2348018/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.06.2024; STJ, REsp nº 1724739/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.03.2019
.

Inconformada, a EMBARGANTE sustenta a existência de omissão relevante no acórdão recorrido, porquanto, a despeito de ter mantido integralmente a sentença de primeiro grau, deixou de promover a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme impõe o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece o acréscimo da verba honorária em sede recursal.

Sustenta estarem preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC: acórdão proferido sob a vigência do CPC/2015, apelação integralmente desprovida e condenação em honorários na sentença. Aponta ainda jurisprudência do STJ que impõe a majoração, inclusive de ofício, quando presentes tais pressupostos

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos para suprir a omissão indicada, com atribuição de efeitos modificativos ao acórdão, majorando-se os honorários advocatícios anteriormente fixados em primeira instância para o total de 20% sobre o valor atualizado da causa, à luz dos §§ 2º e 11 do artigo 85 do CPC.

Foram apresentadas as contrarrazões pelo ente municipal no referido Id.

26673625).
Não foram apresentadas as contrarrazões dos outros embargados conforme
certidão de Id.

29396991)

É o suficiente relatório
.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

De plano, verifica-se que
assiste razão o embargante.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

No caso em exame, verifica-se a omissão apontada, porquanto o acórdão, ao julgar improcedente o apelo dos ora embargados, deixou de se pronunciar sobre a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/2015. Diante da ausência de manifestação específica sobre o tema, impõe-se o acolhimento do pleito, destacando-se que o referido dispositivo, introduzido pelo novo diploma processual, dispõe que:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

A propósito, é válido ressaltar que já se pronunciou sobre o tema a Suprema Corte, decidindo que “a ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte recorrida não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, e 11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios” (RE 1174793 AgR/PI, 08/11/2019).

Ademais, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça também aplica a majoração de honorários advocatícios prevista no referido artigo, destacando-se a sua aplicação quando houver a instauração de novo grau de recurso, e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição (EDcl no AgInt no AREsp 722.872/CE, DJe 02/04/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1394657/SC, DJe 04/02/2020).

Acrescente-se que o C. STJ firma entendimento no sentido de que a majoração da verba honorária em grau de recurso possui dupla funcionalidade, tanto para corresponder ao trabalho adicional na fase recursal, quanto para inibir o exercício abusivo do direito de recorrer
(EDcl no AgInt no REsp 1792433/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 05/09/2019).

Por essa mesma via, percebe-se que o presente caso cumpre todos os requisitos mencionados pela corte superior,
tendo o juízo de piso fixado os honorários sucumbências em 10% (dez por cento)
sob o valor da condenação. Assim, fundamental que este juízo de segundo grau realize a majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC/2015, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. RELATORA QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. VERÍDICA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, do CPC. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- A decisão ora embargada deixou de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, razão pela qual passo a proferir decisão neste sentido, a fim de que seja ela integralizada no acórdão atacado. II- O Magistrado Singular fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, estabeleceu o mínimo disposto no art. 85, § 2º. No caso dos autos, verifico que a interposição do recurso deu ensejo a um trabalho maior ao advogado da apelada/embargante, na medida em que teve que apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, que sequer fora provido. III- considerando os limites estabelecidos no parágrafo acima referenciado, majoro os honorários fixados em sentença, de modo que havendo sido fixado em 10% (dez por cento) no primeiro grau, mantenho referida condenação, acrescendo 2% (dois por cento) pelo trabalho aqui realizado, que para tanto não demandou tanto trabalho e não se trata de causa complexa, o que totaliza 12% (doze por cento) sob o valor da condenação (2019.03196187-93, 207.085, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-25, Publicado em 2019-08-12).

....................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. § 11, DO ART 85 DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão que nega provimento ao recurso de apelação da parte autora;

2. O embargante alega omissão quanto à majoração da verba honorária;

3. Na hipótese de não conhecimento ou desprovimento do recurso, é cabível majoração de honorários, conforme dita o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil;

4. Configurada a omissão no acórdão embargado, deve ser suprida, nos termos do inciso II, do art. 1.022, do CPC;

5. Considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões refutando os argumentos recursais, devem ser majorados os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa;

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012381-68.2008.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/11/2021)

....................................................................................

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição; o ou omissão 2. Times New Roman";"> No presente caso, o embargante sustenta que o Acórdão foi omisso por não ter se pronunciado quanto ao seu pedido de majoração dos honorários de sucumbência. 3. Nesse tocante, assiste razão ao embargante, visto que os recursos de Apelação foram interpostos já na vigência do atual códex processual, que prevê em seu art. 85, § 11, a majoração dos honorários no julgamento de recurso, não tendo sido tal matéria apreciada no decisum embargado. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo SAAEP em favor de Raimundo Francisco de Sousa para o montante correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte dois. Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0012064-96.2016.8.14.0040, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, à luz da norma processual vigente e em consonância com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça quanto à obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, dou provimento ao recurso para acrescer o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, fixando os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Portanto, e por todo o exposto, conheço dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHE PROVIMENTO
, aplicando-se seus efeitos infringentes,
a fim de majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% (
quinze por cento) sob o valor da condenação
,

nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 22/09/2025